Tribunal: STF
Processo: Rcl 25784
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Vinculação de reajustes ao salário mínimo. Extrapolação dos limites objetivos da coisa julgada na fase de liquidação. Impossibilidade.



    1. A verificação a respeito da ocorrência do trânsito em julgado deve levar em conta a viabilidade de rediscussão, em grau recursal, do conteúdo da decisão reclamada. Se a decisão impugnada na reclamação, proferida em sede de execução, não foi alcançada pela preclusão, inaplicável a Súmula nº 734/STF.



    2. Viola a Súmula Vinculante nº 4 decisão que, extrapolando os limites objetivos da coisa julgada, determina, em sede de execução, o reajuste periódico de piso de categoria e dos padrões remuneratórios escalonados de carreira de servidores públicos com base no salário mínimo.



    3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.